Tribunal: TJMT
Processo: 1022240-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1022240-80.2023.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[LIMINAR, REMOÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA
.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ANTONIO AUGUSTO NULFO DE FREITAS - CPF: 840.633.431-20 (IMPETRANTE), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), DIRETOR GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MARLON CONCEIÇÃO LUZ DELEGACIA DE POLÍCIA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), DELEGADA GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - ARTIGO 96, I, “G”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1014801-86.2021.8.11.0000
- INCONSTITUCIONALIDADE
DA EXPRESSÃO “DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL" - REMESSA AO PRIMEIRO GRAU.

O Órgão Especial deste e. Tribunal declarou a inconstitucionalidade da expressão “Delegado-Geral da Polícia Civil”, constante da alínea “g” do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A declaração de incompetência absoluta implica a remessa dos autos ao Juízo competente, conforme dispõe o art. 64, §3o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Antonio
Augusto
Nulfo
de Freitas
contra ato da
Excelentíssima Senhora Delegada Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
e do
Delegado de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Chapada dos Guimarães
, fundado em ilegalidade no ato de sua remoção, conforme Ata n. 028/2023/CSPJC/MT, de 05/09/2023, do Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

O impetrante relata posse no cargo de Investigador de Polícia na data de 30/05/2008 e remoção para o Município de Chapada dos Guimarães em 17/06/2009 (inicialmente para a Delegacia de Nova Brasilândia), contudo, em 05/09/2023, foi removido, por necessidade da Administração Pública, da Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães para a Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte, sem observância dos critérios legais estabelecidos na Lei 8.275/2004.

Expõe estar estabilizado há mais 15 anos na cidade de Nova Brasilândia, onde tem residência própria, a esposa possui contrato de trabalho na Prefeitura Municipal e os filhos menores estão em idade escolar, contexto em que alude a ordem de preferência prevista na Lei 8.275/2004, incluso rol de servidores com menor tempo de lotação na mesma localidade.

No mais, alega que não há causa para remoção do impetrante, o que ocorre é puro autoritarismo, termos em que requer a concessão de liminar para suspender o ato impugnado até o julgamento final do mandado de segurança. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para manter o impetrante lotado na Cadeia Pública da Comarca de Chapada dos Guimarães (Id 182901653).

Liminar deferida em parte
para suspender os efeitos da remoção do impetrante determinada na Ata n. 028/2023/CSPJC/MT até nova decisão na presente ação constitucional
(Id 183147657).

Informações do impetrado defendendo a correção do ato coator e requerendo a denegação da segurança (Id. 186255198).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela ausência de interesse público que justifique intervenção ministerial. (Id. 195651671).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

(RELATOR
A
):

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Antonio
Augusto
Nulfo
de Freitas
contra ato da
Excelentíssima Senhora Delegada Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
e do
Delegado de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Chapada dos Guimarães
, fundado em ilegalidade no ato de sua remoção, conforme Ata n. 028/2023/CSPJC/MT, de 05/09/2023, do Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

De acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o mandado de segurança é remédio que visa à proteção de direito líquido e certo nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública ou quem as suas vezes fizer.

Da análise dos autos denota-se que o impetrante é servidor público, ocupante do cargo de Investigador de Polícia, lotado na Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães/MT, e foi transferido, de ofício, por interesse da Administração, para a Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte/MT, conforme Ata n. 028/2023/CSPJC/MT, de 05/09/2023.

Sobre a remoção, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, estabelece que:

Art. 51
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de
oficio
,
no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão
:

I -
de
uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II -
de
um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

[...]

§ 2o
A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada
. (destaquei)

Por sua vez, a Lei no 8.275, de 29 de dezembro de 2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo do Estado, dispõe o seguinte:

Art. 4o A
remoção de ofício
é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade:

I -
para
suprir carência de pessoal na localidade
; e/ou

II -
por
necessidade do serviço público
.

No caso do impetrante, a Ata 028/2023/CSPJC/MT, que acarretou a sua remoção, possui o seguinte teor:

(...) 2. Remoção por necessidade da Administração Pública

01) Deliberar sobre o expediente no PJC-PRO-2023/05779, que versa sobre a REMOÇÃO POR NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA do Investigador de Polícia Antônio Augusto
Nulfo
de Freitas, da Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães/MT para Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte/MT, com ônus para o Estado (...)

(...) – Após discussões, a presidente passou a votação por UNANIMIDADE dos membros do CSP, foi DEFERIDO o pedido de REMOÇÃO POR NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA do Investigador de Polícia Antônio Augusto
Nulfo
de Freitas, da Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães/MT para a Delegacia de Polícia Civil de Gaúcha do Norte/MT, com ônus para o Estado.

Assim, vê-se que a justificativa da remoção do impetrante está fundamentada em hipótese hábil a autorizá-la:
Necessidade do Serviço Público
.

Contudo, o artigo 5o da Lei no 8.275, de 29 de dezembro de 2004, acima referida, também prevê os critérios para a remoção de ofício que devem ser rigorosamente observados pela Administração, quais sejam:

Art. 5.o
O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência
:

I –
servidor
com menor tempo de serviço na localidade;

II –
servidor
com menor tempo de serviço público;

III - servidor solteiro;

IV –
servidor
casado e sem filhos;

V –
servidor
casado, sem filhos e sem idade escolar;

VI –
servidor
casado com filhos em idade escolar;

VII – servidor que não
esteja
cursando terceiro grau ou pós-graduação.

§ 1.o Em caso de empate no processo de seleção, a escolha recairá sobre o servidor que não estiver matriculado na educação básica ou ensino médio, subsistindo o empate, a escolha recaíra no servidor de menos idade.

§ 2.o É vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico. (...)
(destaquei)
.

É certo que tais critérios não são impositivos e podem ser afastados em determinadas situações, de modo que não impedem a remoção, mas, neste caso, exigem explicação acerca da sua não observância pela Administração Pública.

No caso dos autos, entretanto, a Administração não logrou êxito em afastar os critérios estabelecidos no artigo 5o da Lei no 8.275, de 29 de dezembro de 2004, pelo que entendo que o ato de remoção do impetrante é nulo, ante a violação da ordem de preferência para escolha do servidor a ser removido de ofício.

Ademais, o impetrante comprovou a existência de servidores com menor tempo de serviço na Delegacia do Município de Chapada dos Guimarães (ids. 129158386, 129158387, 129158389, 129159892, 129159894, 129159895, 129159898, 129159900, 129159903 e 129159905).

Em recente julgado, este Egrégio Tribunal já se manifestou em caso semelhante nos seguintes termos:

“EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - INVESTIGADOR DE POLÍCIA – REMOÇÃO EX OFFICIO – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DA LEI No 8.275/2004 - INTERESSE PÚBLICO CONDICIONADO A ORDEM DE PREFERÊNCIA - PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO.

“(...) 4 - Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise, respeitando os princípios da razoabilidade e os direitos individuais e sociais. (N.U 1002952-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)”. (N.U 1014946-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)”.

Destarte, evidente, no caso concreto, a violação a direito líquido e certo do impetrante passível de proteção pela via mandamental, pois não foi observada a ordem de preferência do servidor a ser removido, prevista na Lei estadual no 8.275/2004.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
do presente
mandamus
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para determinar à autoridade coatora que cesse o ato de remoção do impetrante da Delegacia de Chapada dos Guimarães para a Delegacia de Polícia Civil de Gaúcha do Norte/MT.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V

OT

O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3a VOGAL):

Acompanho
o voto da relatora.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
4
o
VOGAL):

Acompanho o voto
da
relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (5o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (6o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
8
o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 04 DE JULHO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO-VINCULADA, CONCEDEU A SEGURANÇA, SENDO ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 2o VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3a VOGAL, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 4a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, 5o VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, E PELO
8
o VOGAL, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES. O JULGAMENTO FOI ADIADO DA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 10/07/2024 EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 6o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, E TRANSFERIDO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFÊNCIA PARA ATENDIMENTO DO QUE DISPÕE O ART. 9a DA PORTARIA 298/2020-PRES.

SESSÃO DE 01 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (6o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por Antônio Augusto
Nulfo
de Freitas contra ato da Excelentíssima Senhora Delegada-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e do Delegado de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Chapada dos Guimarães, fundado em ilegalidade no ato de sua remoção, conforme Ata n. 028/2023/CSPJC/MT, de 05/09/2023, do Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Antes de adentrar ao mérito da questão, é necessário suscitar, de ofício, a incompetência absoluta desta e. Corte.

No caso, tenho que a presente ação mandamental não pode ser processada e julgada por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual.

Isso porque o presente
writ
foi impetrado contra ato tido como coator supostamente praticado pelo Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e pelo Delegado da Polícia Judiciária Civil de Chapada dos Guimarães.

Ocorre que o Órgão Especial deste e. TJMT declarou a inconstitucionalidade da expressão
“Delegado-Geral da Polícia Civil”
contida na alínea “g”, do inciso I, do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição n. 31, de 22 de dezembro de 2004. Vejamos:

“
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGENTE ADMINISTRATIVO, NÃO POLÍTICO – PRERROGATIVA DE FORO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.

O Supremo Tribunal Federal, revisitando entendimento sobre o tema da prerrogativa de função, por ocasião do julgamento da ADI 6506/MT, decidiu que a Constituição Federal estabeleceu exceções ao duplo grau de jurisdição nas esferas federal, estadual e municipal, quanto a autoridades de todos os Poderes, de modo que não caberia aos Estados “
estabelecer
, seja livremente, seja por simetria, prerrogativas de foro” às autoridades não abrangidas pelo legislador constituinte
.

A ideia do foro privilegiado estabelecido pelos Estados é abarcar o agente político com atribuições governamentais, e não meramente o servidor público detentor de autoridade conferida em razão da posição hierárquica”.

(TJ/MT, Órgão Especial, arguição de inconstitucionalidade no 1014801-86.2021.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 20 de outubro de 2022).
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, conclui-se que os atos administrativos praticados pela Delegada-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e do Delegado de Polícia Judiciária Civil de Chapada dos Guimarães não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mas sim do juízo de primeira instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao entendimento adotado pela d. relatora,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com fundamento no artigo 51, XV, segunda parte, do RITJ/MT, e
DETERMINO
a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra as autoridades reputadas coatoras.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T
O

(
RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1a VOGAL):

Retifico o meu voto para a
companh
ar
o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V OT O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do Des. Rodrigo Roberto
Curvo
.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3a VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (5o VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (8o VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024